Tribunal: TJMT
Processo: 1041874-93.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041874-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO ABADE LUSVARGHI - CPF: 021.743.901-24 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (RECORRIDO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO ABADE LUSVARGHI - CPF: 021.743.901-24 (RECORRIDO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos inominados, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) determinar que o requerido repasse ao requerente o valor de R$ 704,13
(R$ 1.173,55 – 40%) que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do recebimento (25/03/2020 - id. 88229465) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; e b)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)”.

O Embargante alega que o acórdão embargado é omisso a respeito da indenização a título de dano moral, pois, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja no pagamento de indenização a este título e que a situação vivenciada pelo Embargado é oriunda de desacordo, não sendo passível de reparação indenizatória. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada.

Devidamente intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal em 02/02/2024, no id. 200615650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1041874-93.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Sylvio Feitosa de Freitas

Embargada(s):

Carlos Augusto Abade Lusvarghi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em que pese a irresignação do Embargante quanto a manutenção da indenização por dano moral, constou a seguinte fundamentação na decisão, ora embargada:

“1. O presente caso se trata de ação de cobrança e indenizatória proposta por Carlos Augusto Abade Lusvarghi em desfavor de Sylvio Feitosa de Freitas por ausência de repasse de valores recebidos ao final de demanda judicial patrocinada pelo Réu. Requereu o pagamento do montante atualizado e indenização por dano moral.

(...)

3. Compulsando os autos, resta incontroverso que o Reclamado recebeu os valores referente à indenização da demanda judicial que patrocinava em 01/04/2020 e, por meio de conversa via aplicativo WhatsApp, verifica-se que em 17/06/2021, isto é
, após transcorrido 1 ano e 3 meses do resgate dos valores
,

quando questionado pelo Autor sobre os valores a serem recebidos, informava que o processo estava “vagaroso”, portanto, não agiu de forma transparente e ética com seu cliente.

(...)

5. Deste modo, é inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente da quebra da confiança depositada no Réu, que fora contratado para realizar o serviço advocatício, resultando na ofensa a personalidade do individuo e ensejando no dever de indenizar, diante os transtornos e aborrecimentos vivenciados pelo Autor.

6. No tocante ao quantum indenizatório entendo que não merece prosperar os pedidos de exclusão ou majoração deste, tendo em vista que o valor fixado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo enriquecimento ilícito da parte Autora.

Com efeito, os fatos narrados nos autos extrapolam o mero dissabor, uma vez que o Autor teve que ingressar com ação judicial para fazer valer seus direitos, somado ao fato de que não houve prestação de informações clara, não agindo de forma transparente e ética, conforme fundamentado na Súmula de Julgamento.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém OS
REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024